Tribunal: TJDFT
Processo: 0741934-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741934-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MS AGRONEGOCIOS &amp; SERVICOS DE APOIO AGRICULTURA LTDA D E S P A C H O Considerando o contido na certidão de ID no 52663561 e na petição de ID no 55313853, intime-se pessoalmente a parte agravada, na pessoa do seu representante legal, Newton Bruno Oliveira Pires, no endereço constante nas certidões de ID’s nos 155205742 e 152488423, dos autos de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator